Tribunal: TJPA
Processo: 0001881-06.2018.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DAS PRELIMINARES: DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ERIK ALVES DOS SANTOS EM RAZÃO DE SUA MORTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO - REJEITADA - DO MÉRITO (SOMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE JARDEAN MOREIRA RIBEIRO): DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA - IMPROVIDO - INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - RECURSO CONHECIDO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ERIK ALVES DOS SANTOS EM RAZÃO DA SUA MORTE, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DAS PRELIMINARES:1.1 - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE ERIK ALVES DOS SANTOS: Da análise detida dos autos, verifica-se que a defesa de Erik Alves dos Santos, juntou Certidão de Óbito à fl. 120, comprovando a morte do referido apelante, pelo que, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de ERIK ALVES DOS SANTOS, em razão de sua morte, nos termos do que dispõe o art. 107, inciso I, do CPB.1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL (ART. 226, DO CPP) NA FASE INQUISITIVA: É cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada. PRELIMINAR REJEITADA.2 - MÉRITO (SOMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE JARDEAN MOREIRA RIBEIRO)2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não merece prosperar o pleito, quando as provas dos autos são robustas e cristalinas no sentido da condenação do recorrente, haja vista comprovarem a autoria e a materialidade do delito, conforme será demonstrado a seguir.A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega às fls. 24/25 - Autos Apensos.Já a autoria do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante do recorrente e seu comparsa já falecido, e uma testemunha ocular, sendo que as provas indicam que os réus foram as pessoas que chegaram até a vila em que a vítima morava e fingiram ter interesse em alugar um imóvel no local, e logo em seguida anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com um objeto que parecia uma arma, tendo levado o celular e motocicleta da vítima. Ocorre que a motocicleta da vítima possuía rastreador, e a polícia ao ser acionada, se dirigiu até o local indicado pelo rastreador, que era uma mata, momento em que perceberam os réus saindo perto do local onde estava a motocicleta, tendo as vítimas reconhecido os apelantes, naquele momento, por uma foto tirada pelos policiais.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.2.1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA: Inicialmente, cumpre salientar que a alegação de inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ não merece prosperar, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões. Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal?. 3 - RECURSO CONHECIDO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ERIK ALVES DOS SANTOS, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO, e no mérito, IMPROVIDO nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação Criminal, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ERIK ALVES DOS SANTOS, e REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO, e no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001881-06.2018.8.14.0005
APELANTES:
ERIK ALVES DOS SANTOS e JARDEAN MOREIRA RIBEIRO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DAS PRELIMINARES: DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ERIK ALVES DOS SANTOS EM RAZÃO DE SUA MORTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO - REJEITADA - DO MÉRITO (SOMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE JARDEAN MOREIRA RIBEIRO): DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA - IMPROVIDO - INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - RECURSO CONHECIDO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ERIK ALVES DOS SANTOS EM RAZÃO DA SUA MORTE, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DAS PRELIMINARES:
1.1 - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE ERIK ALVES DOS SANTOS:
Da análise detida dos autos, verifica-se que a defesa de Erik Alves dos Santos, juntou Certidão de Óbito à fl. 120, comprovando a morte do referido apelante, pelo que,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de ERIK ALVES DOS SANTOS
, em razão de sua morte, nos termos do que dispõe o art. 107, inciso I, do CPB.
1.2 - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL (ART. 226, DO CPP) NA FASE INQUISITIVA:
É cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - MÉRITO (SOMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE JARDEAN MOREIRA RIBEIRO)
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece prosperar o pleito, quando as provas dos autos são robustas e cristalinas no sentido da condenação do recorrente, haja vista comprovarem a autoria e a materialidade do delito, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega às fls. 24/25 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante do recorrente e seu comparsa já falecido, e uma testemunha ocular, sendo que as provas indicam que os réus foram as pessoas que chegaram até a vila em que a vítima morava e fingiram ter interesse em alugar um imóvel no local, e logo em seguida anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com um objeto que parecia uma arma, tendo levado o celular e motocicleta da vítima. Ocorre que a motocicleta da vítima possuía rastreador, e a polícia ao ser acionada, se dirigiu até o local indicado pelo rastreador, que era uma mata, momento em que perceberam os réus saindo perto do local onde estava a motocicleta, tendo as vítimas reconhecido os apelantes, naquele momento, por uma foto tirada pelos policiais.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
2.1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA:
Inicialmente, cumpre salientar que a alegação de inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ não merece prosperar, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões.
Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.

3 - RECURSO CONHECIDO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ERIK ALVES DOS SANTOS, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
, e no mérito,
IMPROVIDO
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Apelação Criminal, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ERIK ALVES DOS SANTOS, e REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 18 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001881-06.2018.8.14.0005
APELANTES:
ERIK ALVES DOS SANTOS e JARDEAN MOREIRA RIBEIRO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ERIK ALVES DOS SANTOS
e
JARDEAN MOREIRA RIBEIRO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, ambos à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, penas estas a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto. Tendo o Juízo de origem realizado a detração da pena para a pena de ambos os apelantes, restando a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a ser cumprida, sem qualquer reflexo no regime carcerário fixado.

Narra a exordial acusatória que:
¿no dia 09.02.2018, por volta das 13h00min, os denunciados
JARDEAN MOREIRA RIBEIRO
e
ERIK ALVES DOS SANTOS
foram presos em flagrante delito por subtraírem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma e concurso de pessoas, a motocicleta Honda Pop, cor branca, placa QDP-9143 e celular J7, cor dourada, da vítima RAIMUNDA DA SILVA E SILVA.

Segundo consta, a vítima informou que estava em casa, localizada na Rua Alameda Osvaldina, nesta cidade, quando os denunciados bateram à porta para perguntar sobre valor do aluguel. Ato contínuo, sacaram a arma e anunciaram o assalto, exigindo a entrega da motocicleta e do aparelho celular.

Policiais militares foram acionados e, a partir da leitura do rastreador da motocicleta da vítima, localizaram o veículo dentro do mato no bairro Paixão de Cristo, próximo à residência do denunciado ERIK ALVES DOS SANTOS. Por fim, em diligência ao local, localizaram os denunciados saindo do mato, momento em que foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências legais¿
. (sic)

A denúncia fora recebida em 15/03/2018. (fl. 06)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 91/100)

Inconformados,
ERIK ALVES DOS SANTOS
e
JARDEAN MOREIRA RIBEIRO
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fl. 116).

Às fls. 119, a Defensoria Pública, representando o apelante
ERIK ALVES DOS SANTOS
, requereu a extinção da punibilidade deste em razão de sua morte, e juntou Certidão de Óbito à fl. 120, como comprovação de suas alegações.

Às fls. 122/126-v, foram apresentadas as razões recursais, tão somente em relação ao apelante
JARDEAN MOREIRA RIBEIRO
.

Preliminarmente, alega a nulidade do reconhecimento, pois o mesmo não obedeceu a disposição do art. 226, do CPP.

No mérito, aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do recorrente, pelo que requer a absolvição deste.

Assevera que a atenuante de menoridade relativa deve ser reconhecida e aplicada ao presente caso, ainda que reduza a pena aquém do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ, pois seu conteúdo é inconstitucional.

Às fls. 128/134, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 136)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
, tão somente para que seja reconhecida a extinção da punibilidade de
ERIK ALVES DOS SANTOS
ante a sua morte. (fls. 140/145-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 18 de agosto
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE ERIK ALVES DOS SANTOS

Da análise detida dos autos, verifica-se que a defesa de Erik Alves dos Santos, juntou Certidão de Óbito à fl. 120, comprovando a morte do referido apelante, pelo que,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ERIK ALVES DOS SANTOS
, em razão de sua morte, nos termos do que dispõe o art. 107, inciso I, do CPB.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL (ART. 226, DO CPP) NA FASE INQUISITIVA

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada, senão vejamos:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.
(...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada as questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO (SOMENTE EM RELAÇÃO AO APELANTE JARDEAN MOREIRA RIBEIRO)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece prosperar o pleito, quando as provas dos autos são robustas e cristalinas no sentido da condenação do recorrente, haja vista comprovarem a autoria e a materialidade do delito, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega às fls. 24/25 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo da vítima e testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na prisão em flagrante do recorrente e seu comparsa já falecido, e uma testemunha ocular, sendo que as provas indicam que os réus foram as pessoas que chegaram até a vila em que a vítima morava e fingiram ter interesse em alugar um imóvel no local, e logo em seguida anunciaram o assalto, mediante grave ameaça exercida com um objeto que parecia uma arma, tendo levado o celular e motocicleta da vítima. Ocorre que a motocicleta da vítima possuía rastreador, e a polícia ao ser acionada, se dirigiu até o local indicado pelo rastreador, que era uma mata, momento em que perceberam os réus saindo perto do local onde estava a motocicleta, tendo as vítimas reconhecido os apelantes, naquele momento, por uma foto tirada pelos policiais.

De forma a corroborar o raciocínio suso expendido, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:

A vítima RAIMUNDA DA SILVA E SILVA (mídia audiovisual fl. 42) disse que mora em uma vila e duas pessoas apareceram perguntando sobre o aluguel de uma casa. Um vizinho foi atender e os criminosos apontaram uma arma. Posteriormente se dirigiram à casa da vítima e a renderam. O criminoso moreno apontava a arma e o outro subtraiu sua motocicleta e seu aparelho celular. A motocicleta tinha GPS e a polícia conseguiu localizar momentos depois. Após a polícia prender os acusados, conseguiu vê-los pelo vidro da viatura, os reconhecendo como os criminosos. Um deles era moreno e após a prisão percebeu que tinha cabelo loiro. Recuperou sua motocicleta e o seu aparelho celular.

O policial ROGÉRIO PINA afirmou na instrução (mídia audiovisual fl. 76) que deteve os acusados e bateu uma foto dos acusados, os mostrando para a vítima, que os reconheceu. Seguiram a moto pelo localizador, a encontrando no bairro Paixão de Cristo. Os acusados estavam saindo da mata quando a guarnição chegou. Existe um campo de futebol próximo ao local onde houve a prisão e um dos acusados tinha o cabelo amarelado.

A testemunha policial DIEGO SILVA (mídia audiovisual fl. 76) disse que foram acionados via NIOP da ocorrência de um roubo e se dirigiram ao encontro da vítima. A vítima relatou que os acusados chegaram perguntando sobre uma casa para alugar e sacaram uma arma. A moto subtraída tinha GPS e foi localizada, sendo feita a prisão dos réus. A vítima reconheceu os demandados por uma foto.

VALDEMIR MARQUES CARDOSO afirmou na audiência (mídia audiovisual fl. 76) que foi acionado pelo NIOP do roubo de uma moto. A motocicleta tinha rastreador e foi localizada, sendo os réus detidos. A vítima reconheceu os acusados por uma foto que foi batida. A vítima afirmou que um dos réus tinha cabelo amarelado. Não foi achada arma nem o aparelho celular roubado.

A testemunha LUANE BARBOSA (mídia audiovisual fl. 76) aduziu que duas pessoas perguntaram no portão por uma casa para alugar e em determinado momento, sacaram uma arma e renderam seu marido. A vítima RAIMUNDA saia de casa e foi rendida também, quando levaram seu aparelho celular e motocicleta. Um dos criminosos usava boné e o outro tinha cabelo louro. Posteriormente reconheceu um dos acusados pelas fotografias.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.

Por fim, destaca-se que, em que pese a vítima Luane tenha em Juízo tão somente reconhecido o réu Erik, não desmerece todo o arcabouço probatório destacado alhures, suficientemente capaz de comprovar a autoria do apelante Jardean.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA

Inicialmente, cumpre salientar que a alegação de inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ não merece prosperar, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, assim vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009).
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:
(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei.
Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência das atenuantes de menoridade relativa, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ERIK ALVES DOS SANTOS
, em razão de sua morte, nos termos do que dispõe o art. 107, inciso I, do CPB.
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 18 de agosto
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator